Tribunal: TJBA
Processo: 8005612-75.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005612-75.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s): KATE ANNE COSTA FERREIRA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, RICARDO MONTE DE SOUSA, ANA LUIZA GRECCO ZANON APELADO: ANDREZZA ESPINHEIRA ANDRADE Advogado(s):KAROLINNE LOIOLA DE SOUSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO QUANTO À PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A embargante alega erro material na indicação de documentos constantes dos autos, omissão quanto à impossibilidade de identificação de testemunhas durante o trabalho de parto, e violação ao dever de fundamentação do julgado, pleiteando a correção do alegado erro, o reconhecimento da prova produzida e o restabelecimento ou majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material no acórdão quanto à identificação dos documentos probatórios; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão relevante a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à análise da produção probatória e da fundamentação jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR Os identificadores eletrônicos (IDs) mencionados no acórdão referem-se ao sistema do PJe de segundo grau, enquanto os apontados pela embargante pertencem ao sistema do primeiro grau, sendo certo que o conteúdo probatório é o mesmo, inexistindo erro material a ser corrigido. O voto condutor do acórdão analisou detidamente as provas de vídeo e imagem, concluindo pela insuficiência dos elementos apresentados para comprovar falha na prestação do serviço hospitalar, razão pela qual não se verifica omissão ou contradição no julgado. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes à controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, o que não caracteriza violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, finalidade que se extrai das razões recursais da embargante, o que inviabiliza sua acolhida. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, §1º, IV; CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, "b". Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005612-75.2022.8.05.0103, em que figuram como embargante ANDREZZA ESPINHEIRA ANDRADE e como embargada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR